Tribunal: TCU
Processo: 023.212/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadorias relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.212/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivaldo de Oliveira Melo (CPF XXX.000.034-XX); João Batista Gasda (CPF XXX.318.669-XX); José Ernesto de Oliveira Dantas (CPF XXX.219.732-XX); José Monteiro de Campos Junior (CPF XXX.943.228-XX); Luís Carlos Golfetto (CPF XXX.688.360-XX); Marcos José Magalhães de Araújo (CPF XXX.078.054-XX); Paulo Fernando Corrêa (CPF XXX.919.260-XX); Sheila Ethel Galvão Valadares (CPF XXX.205.291-XX); Solange Schlachta (CPF XXX.798.569-XX) e Sônia Pereira Correa (CPF XXX.678.009-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.